Tribunal: TJDFT
Processo: 0749017-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749017-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A. AGRAVADO: AGAPE AUTO CENTER LTDA, W DA SILVA SOUZA PNEUS E RODAS, WESLEY DA SILVA SOUZA, LUCAS TEOFILO SOUZA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ITR COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do cumprimento de sentença de no 0713190-70.2021.8.07.0005, movido em desfavor de ÁGAPE AUTO CENTER EIRELI e outros. Ao que consta dos autos, a agravante apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Cabe registrar, ainda, que não consta a informação de ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 18 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator